Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701899-34.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VS DATA COMERCIO &amp; DISTRIBUICAO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos nos artigos 7o e 10 do CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Distrito Federal nas contrarrazões (ID 31974216). Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator